Tribunal: TJES
Processo: 5011988-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011988-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO OLIVEIRA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PERIGO ABSTRATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que há diversos e inegáveis indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, tais como a arma encontrada na posse do denunciado ser a mesma utilizada por este, em suposto delito anterior ao que enseja o presente
writ
e que no recebimento da denúncia apenas é necessária a presença de indícios de autoria, eis que o que rege, neste momento, é o
in dubio pro societate
. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011988-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO OLIVEIRA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

Advogado do(a) PACIENTE: ELTON GONCALVES DA SILVA DE SA - ES37245

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO OLIVEIRA DA SILVA
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV da Lei nº 10.826/2003.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da falta de justa causa, por considerar a decisão ausente de fundamentação e de indícios de autoria.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

Consta daquele caderno investigatório que Guardas Municipais foram acionados para atender uma ocorrência, envolvendo um automóvel cujo proprietário possuía mandado de prisão em aberto. De posse dessas informações, os agentes da Guarda Municipal foram até o local indicado, abordaram o denunciado, condutor daquele veículo, e, após realizarem revista pessoal, encontraram, embaixo de um dos tapetes do automóvel um revólver calibre 32, com numeração de série raspada, com seis munições.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a fundamentação da decisão do magistrado
a quo
se encontra perfeitamente pautada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante dos diversos e inegáveis indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, tais como a arma encontrada na posse do denunciado ser a mesma utilizada por este, em suposto delito anterior ao que enseja o presente
writ
. Vejamos a denúncia de tal fato:

Narram os autos daquele Inquérito Policial que o denunciado e a vítima conviveram em união estável e, em decorrência das agressões e ameaças por ele praticadas anteriormente pelo demandado, foram concedidas à vítima as medidas de proteção de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 (proc. nº 0000095-61.2024.8.08.0011).

A despeito da proibição de contato com a vítima, no dia supracitado, o denunciado entrou na residência de sua ex-companheira, contra a vontade dela, armado com um revólver calibre 32. Ato contínuo, apontou a referida arma de fogo contra as vítimas Bianca Verzola Rosa Moreira, João Lucas Verzola Franzoni e Wivian Verzola Rosa Moreira, afirmando que iria matá-los.

Autoria e materialidade evidenciadas pelas declarações prestadas na esfera policial e pelos demais elementos de convicção expostos nos autos em anexo. Ressalte-se que o denunciado, posteriormente, foi detido na posse da mencionada arma de fogo, sendo denunciado como incurso nas iras do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (proc. nº 0000138-18.2024.8.08.0069).

Ademais, deve-se considerar, também, que no recebimento da denúncia apenas é necessária a presença de indícios de autoria, eis que o que rege, neste momento, é o
in dubio pro societate
.

Não obstante, é imprescindível mencionar que as autoridades policiais, por serem funcionários públicos, são dotadas de presunção de veracidade. Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico Infopen, constatei que o paciente responde além da presente ação penal, a outras duas ações, uma por ameaça e outra por não ter pago pensão alimentícia.

Por fim, sobre o trancamento da ação penal, entendo que não merece prosperar, eis que somente pode ser implementada quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, falta de indícios de autoria, de materialidade ou, ainda, a ocorrência de qualquer causa extintiva da punibilidade, o que não ocorre
in casu
. Veja-se:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691/STF. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE ESTE WRIT. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. APRECIAÇÃO DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
I - Com a superveniência de decisão de mérito do Tribunal a quo, cujo acórdão foi juntado pela defesa, exercido juízo de reconsideração da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ, em razão do óbice previsto na Súmula 691/STF, o qual não mais subsiste. II - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento do writ, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
III - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.
IV - Extrai-se dos autos que os castrenses lograram êxito em apreender, tanto na posse direta do paciente como em sua residência, o total de 106 (cento e seis) pinos de cocaína, consubstanciando a tipicidade e os indícios de autoria e materialidade necessários à persecução penal. V - Assim, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. VI - Ante o exposto, não se observa a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade, aptos a ensejarem o trancamento pleiteado. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 719883 MG 2022/0021092-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)
.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência de justa causa.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.